Tribunal: TJDFT
Processo: 0744108-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ESCLARECIMENTOS E JUNTADA DE DOCUMENTO PRÉ-EXISTENTES EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO OPERADA. CONTRATO DE ALUGUEL DE VEÍCULO REALIZADO POR TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS DA AUTORA COM O ALUGUEL DE AUTOMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.550,00 pelos danos materiais relativo ao reparo do seu veículo em face de acidente de trânsito. Em seu recurso, sustenta que a sentença deve ser reformada para incluir as despesas com o aluguel de um veículo durante o período em que o seu automóvel estava na oficina. Para tanto, afirma que não obstante a sentença suscitar que o contrato de aluguel do veículo estaria em nome de terceiro, destaca que informou na inicial que o seu companheiro também utiliza o veículo para trabalhar como motorista de aplicativo, sendo que o aluguel foi efetivado no nome do seu companheiro, juntando aos autos a escritura pública de união estável. Assim, aduz a possibilidade de pleitear o reparo material pelas despesas de aluguel, com fulcro no artigo 1663 do Código Civil.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 16682863). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 16682869).
III. Em que pese a informalidade que norteia os Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2.o), a inadmissibilidade de documentos na fase recursal permanece como regra, excepcionalmente ressalvada quando não resulte em violação à ampla defesa e ao contraditório.
IV. Contudo, no caso é impossível a admissão de documento juntado aos autos com o nítido propósito de suprir a preclusão operada. Assim, caberia à parte autora comprovar que não possuía acesso ao documento juntado neste momento processual (declaração pública de união estável), o que não ficou demonstrado. Neste sentido, cabe ressaltar que na sua inicial a parte autora relatou os danos materiais que teria sofrido em face do acidente de trânsito, mencionando os gastos com o reparo do automóvel e as despesas com o aluguel de outro veículo. Todavia, na inicial consta apenas uma breve menção de que a autora precisa do veículo para as suas atividades, “bem como seu companheiro, que utiliza o veículo para trabalhar no período noturno como motorista de Uber, para complementar a renda da família” (ID 16682771, pág. 2). Na sentença, o juízo de origem julgou improcedente o pedido relativo às despesas com aluguel de veículo, ressaltando que “os contratos firmados encontram-se em nome de JOSUE SANTANA, que não integra a lide”.
V. Entretanto, diante do exposto, não é possível à parte recorrente trazer novos esclarecimentos em sede recursal, buscando informar que o senhor Josué é o seu companheiro, juntando aos autos documento para subsidiar as suas alegações, quando deixou de apresentar a devida fundamentação e comprovação no momento oportuno. Desse modo, resta evidente que a parte autora pretende em sede recursal apresentar a comprovação para o seu pedido, quando deixou de apresentar perante o juízo de origem. Portanto, a juntada extemporânea de documento em sede recursal (bem como os esclarecimentos a subsidiar o pedido) configuram fato novo, caracterizando inovação recursal, ensejando a indevida tentativa de supressão de instância, motivo pelo qual não conheço dos documentos apresentados em sede recursal e da alegação de que o terceiro que realizou o contrato de locação do veículo seria o seu companheiro.
VI. Portanto, com fulcro nos fatos relatados na inicial e provas que a acompanharam, observa-se que o contrato de aluguel de carro foi formulado por terceiro que não compõe o feito (ID 16682774 e 16682775), sequer sendo esclarecido e comprovado no momento oportuno quem seria o Sr. Josué. Ademais, os comprovantes de pagamento ID 16682786-16682790 não indicam o responsável pelo pagamento do aluguel mencionado. Desse modo, considerando que o ressarcimento material exige a comprovação das despesas, e não demonstrado a alegada despesa com aluguel de veículo (uma vez que os comprovantes indicam o nome de terceiro estranho aos autos), deve ser mantida a improcedência do pedido.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.